Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714645-30.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTHE CHIRLENE RODRIGUES SILVA APELADO: ISLOU SILVA Despacho 1. Apelação cível interposta por Ruthe Chirlene Rodrigues Silva contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança proposta em seu desfavor por Islou Silva, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a requerida ao pagamento de (ID no 31299639): “1. R$ 41.133,11 [quarenta e um mil cento e trinta e três reais e onze centavos] referente a casa da chácara 301, lote 17, corrigido monetariamente conforme INPC desde a realização do laudo pericial, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 2. R$ 3.401,90 [três mil quatrocentos e um reais e noventa centavos] referente a residência da chácara 297, lote 04, corrigido monetariamente conforme INPC desde a realização do laudo pericial, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” 2. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 3. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao Juiz/Relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 4. Sabe-se que as execuções de títulos podem ser demoradas, embora existam diversas medidas judiciais disponíveis para a persecução do crédito. Por outro lado, é irrefutável que, na ação de cobrança, incumbe à ré apresentar elementos probatórios de que a cobrança judicial é indevida, tema objeto do apelo. 5. Na primeira instância, as partes ensaiaram um acordo, mediante petições com pedido de suspensão do processo (ID no 31299535 e ID no 31299534), deferido pela decisão de ID no 31299546, afinal sem consenso. Apesar desse contexto, nota-se que não houve audiência de conciliação após as referidas manifestações, quando as partes teriam mais liberdade para dialogar e aparar os pequenos dissensos quanto à forma de pagamento do valor devido, que não é excessivamente alto, permite concessões e, por conseguinte, a melhor solução para ambas as partes. 6. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro